Tribunal: STF
Processo: RE 259336
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
RECURSO - PRAZO - ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - GRATUIDADE. O disposto no § 5º do artigo 5º
da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, com a redação imprimida
pela Lei nº 7.871/89, não beneficia a atuação em causa própria,
mesmo que deferido o benefício da assistência judiciária, como é a
gratuidade.